Tribunal: STF
Processo: ARE 1362839
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ACUMULAÇÃO. PROVENTOS COM REMUNERAÇÃO DE CARGO DE MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 65. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL POSTERIORMENTE À EC 20/1998. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA NO ITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



     1- Aplica-se a Lei n. 13.105/2015 aos processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos consumados e seus efeitos no regime do CPC de 1973. 



    2- A controvérsia acerca da vedação à percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, encontra-se pacificada pelo STF, no sentido de que a vedação não é aplicável àqueles que, embora aposentados, retornaram ao serviço público em data anterior à publicação da Emenda Constitucional n. 20, em 15/12/1998, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    3- A teor do previsto no art. 142, II, § 3° da CRFB, o servidor das Forças Armadas está impedido de cumular qualquer outro cargo público com o de militar.



     4- Apelação a que se nega provimento. Sentença mantida.” (e-doc. 3, p. 137).



    2. No extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 37, inc. XVI, “al. “b” e § 10, e 142, § 3º, inc. II, da Constituição da República. Discorre sobre a legalidade do recebimento de proventos de Oficial da Aeronáutica com remuneração de professor do ITA, cargo para o qual foi aprovado por concurso público (e-doc. 3, p. 187-209).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. O Supremo, no Recurso Extraordinário nº 579.720, apreciando o Tema nº 65, proclamou a seguinte tese:



    “A questão da possibilidade, ou não, de policiais e oficiais militares acumularem cargos públicos – um de natureza militar e outro de magistério – não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda o interesse das partes.”



    4. Ainda que assim não fosse, o Supremo tem entendido pela impossibilidade de percepção concomitante de proventos de militar com remuneração de cargo civil, quando o reingresso no serviço público tenha ocorrido após a Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE MILITAR COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. VEDAÇÃO PREVISTA NO § 10 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Militar da reserva remunerada que reingressa no serviço público, em cargo civil, após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, não tem direito líquido e certo de acumular os proventos oriundos da reserva remunerada com a remuneração decorrente do exercício do cargo civil assumido. 2. A hipótese excepcional de acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, prevista na alínea “a” do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, não se estende aos militares, uma vez que estes receberam regramento constitucional específico. 3. Agravo interno desprovido.”



    (MS 36.882 ED-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 16/02/2023).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 30/08/90. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ART. 91, INC. VI E § 2º. RESERVA REMUNERADA E EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO QUE NÃO O MAGISTÉRIO. ART. 37, XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos impugnados, pelo simples fato de possibilitarem ao policial militar - agente público - o acúmulo remunerado deste cargo (ainda que transferido para a reserva) com outro que não seja o de professor, afrontam visivelmente o art. 37, XVI da Constituição. Impossibilidade de acumulação de proventos com vencimentos quando envolvidos cargos inacumuláveis na atividade. Precedentes: RE nº 163 .204, Rel. Min. Carlos Velloso, RE nº 197.699, Rel. Min. Marco Aurélio e AGRRE nº 245 .200, Rel. Min. Maurício Corrêa. Este entendimento foi revigorado com a inserção do parágrafo 10 no art. 37 pela EC nº 20/98, que trouxe para o texto constitucional a vedação à acumulação retro mencionada. Vale destacar que esta mesma Emenda, em seu art. 11, excetuou da referida proibição os membros de poder e os inativos, servidores e militares, que, até a publicação da Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, ou pelas demais formas previstas pela Constituição Federal. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente para, ressalvadas as hipóteses previstas na norma transitória do art. 11 da EC nº 20, de 15/12/1998, declarar a inconstitucionalidade do inc. VI e do § 2º do art. 91 da Lei Complementar nº 53, de 30/08/90, do Estado do Mato Grosso do Sul.”



    (ADI nº 1.451/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 05/09/2002, p. 04/10/2002).



    “ CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROVENTOS E VENCIMENTOS: ACUMULAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA EC 20/98. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279-STF. I. - A acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição. Precedente. II. - Inaplicabilidade à espécie da EC 20/98. A ressalva contida na norma constitucional somente alcança aqueles que tenham ingressado novamente no serviço público por concurso de provas ou de provas e títulos e pelas demais formas nela previstas. III. - Incidência, na espécie, da Súmula 279-STF. IV. - Agravo não provido.”



    (AI nº 495.967-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Primeira Turma, j. 09/01/2004, p. 03/12/2004).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art.21, § 1º, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores (enunciado 512 da Súmula do STF), deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator